Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-94.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES BLOQUEADOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que rejeitou os embargos à execução, sob o fundamento de que eram intempestivos, rejeitou a impugnação à penhora e converteu o valor bloqueado em penhora.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Concedido o benefício da justiça gratuita (ID 44052240). Não foram ofertadas contrarrazões. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 44052240).

3. Na origem a exequente, ora agravada, ajuizou ação execução de título extrajudicial. Afirmou que é credora do executado por meio de cheque emitido, vencido e não pago. Alegou que o referido cheque foi emitido para pagamento na data de 04/02/2022, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor da Exequente. Sustentou que o título de crédito em referência foi depositado na data combinada, contudo, foi devolvido pelo banco por insuficiência de fundos e, posteriormente, por motivo diverso. Aduziu que ante o inadimplemento da obrigação e todas as tentativas de negociação restarem infrutíferas, ajuizou o cumprimento de sentença objetivando o recebimento do seu crédito.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa no reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária. Em suas razões recursais, o agravante afirmou tratar-se de cheque que diz respeito a dívida relativa a empréstimo lastreado por notas promissórias. Alegou que ao se aposentar passou a enfrentar dificuldades financeiras, não lhe sendo possível cumprir com a obrigação assumida. Sustentou que os extratos bancários acostados aos autos dizem respeito a conta corrente e conta poupança onde estão incluídos os depósitos do benefício que recebe do Governo, no valor de R$ 738,90, e outros valores, perfazendo o total de R$ 5.284,24, nos últimos três meses, quantia esta inferior a 50 salários-mínimos, o que afasta a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade salarial, nos termos do art. 833 do CPC. Aduziu que possui renda mensal de R$ 1.761,41 e a penhora requerida é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família. Defendeu que a hipótese dos autos não se trata de quaisquer das exceções às regras de impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Por essa razão, pugnou, em sede de antecipação da tutela recursal, pela revogação da decisão agravada, devolvendo-se os valores à conta onde foram bloqueados. Requereu, também, a suspensão da execução. E no mérito, pleiteou a revogação da decisão agravada, determinando-se a desconstituição da penhora e a devolução do valor à conta do agravante.

5. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, e possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada.

6. A decisão agravada indeferiu o pleito do executado, ora agravante, sob o seguinte fundamento: “Nesse passo, em que pese a constrição ter recaído em conta denominada "poupança", os extratos acostados aos autos pelo próprio impugnante (ids 143932479 – pág. 2 e 143932481), demonstram a ocorrência de movimentações financeiras diversas, tais como retiradas de valores, compras na modalidade débito e transações via pix, o que descaracteriza a natureza de mera conta poupança, utilizada para fins unicamente de reserva de capital. Assim, não se mostra razoável a utilização de uma interpretação literal do Art. 833, inciso X, do CPC, diante da evidente descaracterização da natureza de conta poupança na hipótese vertente. Além disso, com dito acima, o benefício recebido pelo impugnante é creditado em conta corrente diversa, portanto, não restou demonstrado que o valor bloqueado provém do benefício, tampouco que a penhora no importe de R$606,69, comprometerá sua subsistência”.

7. Nos termos dos incisos IV e X, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

8. Entretanto, no caso em exame, o agravante não comprovou tratar-se de valor bloqueado proveniente do benefício governamental recebido por ele, comprometendo a subsistência de sua família ou que a quantia bloqueada estava depositada em caderneta de poupança.

9. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, a conta denominada “poupança”, onde realizada a penhora, apresenta movimentação financeira diversa da natureza de poupança, com diversas transferências e retiradas, inclusive, por não se extrair do extrato bancário juntado aos autos o depósito de valores periódicos característicos da conta poupança. Ademais, ofertada a oportunidade ao executado/agravante de juntar aos autos documentos aptos a demonstrar que a quantia tornada indisponível se trata de verba impenhorável, ônus que lhe cabia (Art. 854, § 3o, I, do CPC), limitou-se a juntar tão somente extratos bancários, os quais não foram suficientes para comprovar o alegado.

10. Inaplicáveis ao presente caso concreto, portanto, as regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV e X do CPC, ante a ausência de comprovação de que o valor penhorado é proveniente de benefício governamental ou que têm a finalidade de reserva financeira/poupança.

11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

12. Sem condenação em custas, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.